Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-75.2021.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000427-75.2021.8.05.0108 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VILSON MADUREIRA DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): EDSON NOGUEIRA LEITE, ERNANDES NEVES DOS ANJOS, Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RUAN GABRIEL DA PAIXAO SANTANA, ALEXSANDRO DE SOUZA PEREIRA, DEFENSOR DATIVO- DR. FLAVIO LUIZ MARQUES DOS SANTOS, RICARDO CATHALA RIBEIRO DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. RECURSOS DEFENSIVOS E DO ESTADO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PERMANENTE. PARTICIPAÇÃO ATIVA NA EXECUÇÃO DO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. AFASTAMENTO DA PENA CORRESPONDENTE, COM MANUTENÇÃO AUTÔNOMA DA REPRIMENDA PELO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA QUALIFICAÇÃO DO DELITO E DAS DEMAIS NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 1194 DO STJ. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS DATIVOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DE UM DOS CORRÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de recursos de apelação interpostos por quatro réus e pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou os acusados pela prática de extorsão mediante sequestro qualificada e lesão corporal, bem como arbitrou honorários advocatícios em favor de defensor dativo. O delito consistiu na privação de liberdade de vítima idosa por período superior a vinte e quatro horas, com emprego de arma de fogo, ocasião em que a esposa da vítima foi atingida por disparo. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia consiste em analisar: a) a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico; b) o pedido de absolvição por insuficiência de provas; c) a desclassificação do crime de extorsão mediante sequestro para o delito de favorecimento pessoal; d) a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; e) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal e seus reflexos no exame do recurso; f) a revisão da dosimetria da pena, notadamente quanto à alegação de bis in idem e à aplicação da atenuante da confissão espontânea; g) o pleito de gratuidade da justiça e a competência para a detração penal; e h) a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios em favor do defensor dativo. III. Razões de decidir 1. O reconhecimento fotográfico revela-se válido quando corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório. 2. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se amplamente demonstradas por prova testemunhal e documental, afastando a alegação de condenação fundada exclusivamente em elementos extrajudiciais. 3. Mostra-se inviável a desclassificação para o delito de favorecimento pessoal quando evidenciada a participação ativa do agente na execução do crime de extorsão mediante sequestro, delito de natureza permanente. 4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de lesão corporal, impõe-se a extinção da punibilidade quanto ao corréu Wesley Novais dos Santos, ficando prejudicado o exame do pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, com o consequente afastamento da pena correspondente, remanescendo inalterada a pena fixada para o crime de extorsão mediante sequestro. 5. A existência de pluralidade de qualificadoras autoriza a utilização da qualificadora relativa à idade da vítima para a definição do tipo qualificado, enquanto as demais (duração do sequestro e concurso de agentes) podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria como circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando bis in idem. 6. A confissão espontânea, ainda que parcial, autoriza o reconhecimento da atenuante quando utilizada para a elucidação dos fatos, nos termos do Tema 1194 do Superior Tribunal de Justiça, impondo, no caso concreto, o redimensionamento da pena do corréu Bruno Felix Franco da Silva para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a serem cumpridos em regime inicial fechado. 7. Os honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo mostram-se adequados, proporcionais e compatíveis com a complexidade da causa e com os atos processuais praticados. IV. Dispositivo e tese Recurso de Wesley conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Recursos de Jones, Vilson e do Estado da Bahia conhecidos e desprovidos. Recurso de Bruno conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena definitiva. Tese de julgamento: “1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de sua utilização na formação do convencimento do julgador, desde que tenha contribuído para a apuração dos fatos, nos termos do Tema 1194 do STJ. 2. A pluralidade de qualificadoras autoriza a utilização de uma para qualificar o delito e das demais na primeira fase da dosimetria, quando fundadas em elementos autônomos, sem configuração de bis in idem. 3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto a um dos delitos, resta prejudicado o exame de teses defensivas a ele relacionadas, com o afastamento da reprimenda correspondente, sem repercussão na pena do crime remanescente.”. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 65, inciso III, alínea d, 129, caput, e 159, parágrafos 1º e 4º; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1194. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL n.º 8000427-75.2021.8.05.0108, em que figuram como Apelantes BRUNO FELIX FRANCO DA SILVA, JONES DA SILVA SANTOS, VILSON MADUREIRA DOS SANTOS, WESLEY NOVAIS DOS SANTOS e o ESTADO DA BAHIA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso interposto por WESLEY NOVAIS DOS SANTOS e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como em CONHECER dos recursos interpostos por JONES DA SILVA SANTOS, VILSON MADUREIRA DOS SANTOS e pelo ESTADO DA BAHIA, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, e, ainda, em CONHECER do recurso interposto por BRUNO FELIX FRANCO DA SILVA e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena, mantendo-se, no mais, a sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora